Tribunal: TJSP
Processo: 2283775-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
*Agravo DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Prestação de serviços médicos. Fase de cumprimento provisório de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Executada que pugna pela suspensão do andamento da execução provisória, até que seja oferecida, aceita e homologada caução idônea pela exequente. Sentença exequenda de parcial

Ementa:
*Agravo DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Prestação de serviços médicos. Fase de cumprimento provisório de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Executada que pugna pela suspensão do andamento da execução provisória, até que seja oferecida, aceita e homologada caução idônea pela exequente. Sentença exequenda de parcial procedência. Ausência de notícia quanto à eventual concessão de efeito suspensivo para o processamento do Recurso de Apelação. Prestação de caução que é exigida nos casos de levantamento de depósito em dinheiro e para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, dos quais possa resultar grave dano ao executado, a teor do disposto no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. Exigência da caução que se mostra mesmo descabida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*